Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DO IPREV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 4o, § 2o, da Lei Complementar n. 769/2018, dispõe que o “Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”.

2. Desse modo, se o título judicial exequendo não consignou a forma de responsabilidade dos agravados, mas apenas os condenou ao pagamento de diferenças de proventos aos substituídos na ação coletiva, não há falar em condenação solidária do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e do Distrito Federal, razão pela qual se revela escorreita a r. decisão objurgada, que determinou a expedição de precatório único em nome daquela autarquia distrital, tendo em vista a responsabilidade subsidiária do aludido ente público.

3. Ademais, o causídico que atuou na ação coletiva, em favor do sindicato autor, deve executar a verba honorária no Juízo onde formado o título, não se mostrando cabível tal execução em cumprimento individual de sentença que tramita perante Juízo diverso.

4. Recurso conhecido e desprovido.